Tribunal: TJES
Processo: 5010947-16.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010947-16.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERMAVIL LOCACAO E MONTAGENS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Sermavil Locação e Montagens Ltda

contra o v. acórdão de id 6102357, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor do
Estado do Espírito Santo
.

A sociedade empresária embargante, em seus aclaratórios (id 6160932), aduz que o acórdão foi omisso por não ter considerado que houve a perda superveniente do objeto da ação com a adesão ao parcelamento especial – REFIS, efetuada em abril de 2023.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

É patente que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, não há que se falar em omissão quanto à adesão ao programa de parcelamento especial – REFIS, tendo em vista que
essa questão sequer foi ventilada pela apelante em suas razões recursais, tampouco em qualquer outro ato processual praticado nestes autos
. Por óbvio, o vício da omissão somente se verifica nas hipóteses em que o órgão julgador deixa de se manifestar sobre questão que tenha sido e ele submetida.

De acordo com a própria narrativa trazida nos aclaratórios, a informação a respeito da adesão ao parcelamento do débito tributário somente foi comunicada nos autos do agravo de instrumento nº 5005797-04.2022.8.08.0000, razão pela qual não se há de cogitar em omissão no acórdão objurgado, tendo em vista que não se trata de matéria que poderia ter sido conhecida de ofício pelo magistrado.

Até mesmo porque o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado em julgamento de recurso repetitivo – portanto, em precedente de observância obrigatória por este órgão colegiado, na forma do art. 927, III, do CPC – no sentido de que o fato de o contribuinte ter aderido a programa de parcelamento de débitos fiscais, por si só, não implica a automática extinção das ações em que se discute a legalidade da exação (REsp n. 1.124.420/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 29/2/2012, DJe de 14/3/2012).

No entender do Tribunal da Cidadania (Tema Repetitivo nº 257), somente mediante manifestação expressa de renúncia do direito discutido nos autos é que se tem como possível a extinção do feito em razão da adesão ao parcelamento fiscal. Logo, a simples notícia de adesão, ainda que houvesse sido formulada nos autos – o que, frisa-se à exaustão, sequer ocorreu – não teria o condão de resultar na perda superveniente do objeto da ação, máxime ao se considerar que a sentença é anterior à adesão ao parcelamento.

É certo, pois, que a embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. E, sobre o tema, reiteradamente tem decidido o STJ que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que a eventual nova oposição de embargos de declaração novamente com a finalidade de prequestionar ou rever a matéria resultará na imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,

nego-lhe

provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.